Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016738-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 901.576.211-20 (PACIENTE), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (IMPETRANTE), REGIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.008.582-11 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] visando a liberdade provisória com ou sem a imposição de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1)
inexistência de pressupostos da segregação cautelar
;
2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta.

2.
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

3.
“As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

4
. “Se o ato criminoso envolve agressão em contexto de discussão entre o casal após consumo de bebida alcoólica, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de se aproximar da vítima e de frequentar bares apresentam-se “proporcionais [...] às circunstâncias do caso concreto”.

V. Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 313, III, 315, 323, 324, 325, 326, 330, 336; CP, art. 129, § 13º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no HC 751.088/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.10.2022; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.02.2021; STJ, RHC nº 89.651/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.06.2018; TJMT, RSE nº 1021194-61.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.12.2020; TJMG, RESE nº 101531700894-9/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.09.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1016738-92.2025.8.11.0000
- COMARCA DE
COMODORO

IMPETRANTE(S):
SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO MOURA DE VARGAS

PACIENTE(S):
CLAUDIO APARECIDO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDIO APARECIDO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de incidente processual (PJe nº 1001362-25.2025.8.11.0046), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13, do CP - (fls. 112 - ID 288784384)

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“nunca respondeu a qualquer outro processo criminal”
, possui ocupação lícita, residência certa e “
é pai de uma adolescente de 16 anos”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 288781890), juntados documentos (ID 288784384 ao ID 288784381).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 289740853).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica [art. 129, § 13º, do CP] – Prisão preventiva decretada – Alegada falta de fundamentação do decreto constritivo - Ocorrência - Violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal diante da ausência de fundamentação demonstrando a real gravidade do delito, bem como, diante da ausência de risco de que o paciente em liberdade possa oferecer risco a saúde mental e integridade física de vítima - Necessidade de fatos concretos e objetivos – Paciente que ostenta, bons predicados, residência fixa, trabalho licito e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal configurado – Paciente com bons antecedentes - Pela concessão da ordem, mediante cumprimento de medidas cautelares estabelecidas em sede de liminar”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 300361886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente [companheiro da vítima] teria agredido a vítima Regiane Ribeiro de Oliveira com “um soco no olho direito, [...] bem como um chute em sua perna direita”, após ingerir bebida alcoólica (fls. 31/32 - ID 288784384).

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva parapreservar a integridade física/psicológica de vítima agredida fisicamente em situação de violência doméstica, “conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no HC 751.088/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 25.10.2022).

Todavia, não há descumprimento de medidas protetivas anteriores, tratando-se do primeiro registro de violência intrafamiliar atribuído ao paciente. Além disso, o paciente é primário, não registra inquéritos/ações penais em tramitação (PJe e SEEU), possui endereço certo no distrito da culpa [rua M, lote 12, quadra 08, Campos de Júlio/MT - ID 288781890] e profissão definida [pedreiro].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

O crime imputado ao paciente se mostra passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88. Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, declarou auferir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), não ser arrimo de família e possuir depósitos em bancos, consoante se extrai do termo de interrogatório do paciente (fls. 77/78 - ID 288784384), bem como apresentou, na impetração, instrumento particular de compra e venda de um imóvel que adquiriu em seu nome no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima da lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino mostra-se superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 129, § 13º), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante das condições financeiras do paciente, do patrimônio declarado e da representação por advogado particular, revela-se proporcional a fixação de fiança em R$ 15.180,00 (quinze mil e cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, RHC n. 89.651/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 26.6.2018; TJMT, RSE nº 1021194-61.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[1] e 336[2] do CPP.

Noutro giro, o ato criminoso envolve agressão em contexto de discussão entre o casal após consumo de bebida alcoólica pelo paciente, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de se aproximar da vítima Regiane Ribeiro de Oliveira e manter contato com ela e de frequentar bares apresentam-se “proporcionais [...] às circunstâncias do caso concreto” (TJMG, RESE 101531700894- 9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.”
- (ID
289716881).

Recolhida a fiança em

30.5.2025, lavrado o termo de advertência das medidas cautelares impostas [
Vinicius Paiva Galhardo, juiz de Direito], expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (Ação Penal nº 1001362-25.2025.8.11.0046).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente CLAUDIO APARECIDO DO NASCIMENTO mediante as cautelares de: 1) fiança; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Regiane Ribeiro de Oliveira e seus familiares; b) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025